Tribunal: CARF
Processo: 10650.001511/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.001511/2002-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.870 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTEM C I MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1990 a 30/03/1995
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
IMPETRADO
POR
ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUINTE ASSOCIADO APÓS A DATA DE
AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
Os efeitos de decisão judicial que reconhece determinado direito creditório
proferida em sede de Mandado de Segurança coletivo impetrado por entidade
associativa beneficia todos os associados, inclusive eventuais pessoas jurídicas
que se associaram em momento posterior à data de ajuizamento da demanda.
Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que dava provimento
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.001511/2002-18
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.870 - CSRF/2a Turma
Processo no 10650.001511/2002-18

Na origem, cuida-se de Declaração de Compensação não homologada, onde se
buscou compensar débitos do SIMPLES com crédito oriundos de Mandado de Segurança
Coletivo. A não homologação deveu-se ao fato de o interessa ter-se filiado à impetrante em data
posterior à distribuição da medida.
O despacho decisório encontra-se às fls. 153/159.
Foram arrolados como solidários os contribuintes COELHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, IZZI SECURITIZADORA S/A e IZZI FOMENTO MERCANTIL LTDA.
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade às fls. 165/168, que foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG às
fls. 170/173.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls.
181/183.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção deu-lhe provimento
por meio do acórdão 2301-008.178 – fls. 191/194.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 196/210,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido.
Em 17/11/21 - às fls. 218/225 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “Direito de compensação - Mandado de Segurança interposto por
Associação Comercial Industrial - O contribuinte deve fazer parte do quadro associativo desde a
data da propositura da ação”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento às fls. 227/228, não consta dos autos contrarrazões ao recurso da União.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 26/12/20 (processo movimentado em 26/11/20 (fl. 195) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 18/12/20, consoante se denota de fl. 211. Passo, com isso, à análise dos
demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Direito de compensação - Mandado de Segurança interposto por
Associação Comercial Industrial - O contribuinte deve fazer parte do quadro associativo desde a
data da propositura da ação”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.870 - CSRF/2a Turma
Processo no 10650.001511/2002-18

PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
O conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente para apreciar
pedidos de restituição/compensação. A competência é da unidade da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. (art. 1o da Portaria MF no 256/2009).
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Do conhecimento.
Como já dito, a Declaração de Compensação apresentada pelo recorrido havia
sido não homologada pelo Fisco ao fundamento de que, tratando-se de crédito reconhecido por
decisão judicial proferida nos autos de mandado de segurança coletivo impetrado pela
Associação Comercial e Industrial e de Serviços de Uberaba — ACIU (1998.38.02.001604-0),
em que o interessado teria se filiado à impetrante apenas após a data de sua distribuição, a ele
não aproveitariam os efeitos da coisa julgada material.
Quanto à controvérsia, assim se manifestou o colegiado a quo:
Pois bem. No presente caso vimos que a compensação não foi homologado sob o
argumento de que a Recorrente não fazia parte do processo judicial que concedeu o
direito a compensação. Ocorre que, como muito bem argumenta o Recorrente, a lei
mencionada pela própria DRJ não limita o direito do beneficio da sentença na forma
como apresentada pela R. Decisão. Exige, apenas, que o domicilio do contribuinte esteja
no território de abrangência do órgão prolator.
Trocando em miúdos: a turma julgadora de primeira instância assentou, em
observância ao que dispõe o artigo 2-A da Lei 9.494/1997, introduzido pelo artigo 5o' da Medida
Provisória 1.798-1, de 11/02/1999, atualmente artigo 4o da Medida Provisória 2.180-35, de
24/08/2001, que haveria a necessidade de o interessado estar filiado ao impetrante quando da
distribuição da ação, ao passo que o colegiado ordinário deste Conselho entendeu que bastava
que o domicilio do contribuinte estivesse no território de abrangência do órgão prolator.
Nesse ponto, é de se ressaltar que a julgar pela 2a alteração contratual de fls. 6/9,
arquivada em 11.12.96, a recorrida possuía domicílio no município de Uberaba quando da
distribuição do Mandado de Segurança 1998.38.02.001604-0/MG. Confira-se:
PRIMEIRA: A sociedade continuará girando sob a denominação de CONSTRUTEM-
COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUQA0 LTDA ", e a
sede e administração geral que era na Rua Calixto Alves de Souza no 368, Parque das
Gameleiras, CEP 38037-390, Uberaba-MG, passa a ser na Rua Francisco Jose Pinto,
411 - Parque Gameleiras - Uberaba MG. - CEP 38.037-260.
Inconformada, a recorrente, após indicar os acórdãos de no 3803-03.064 e 2803-
003.697 como representativos do dissenso jurisprudencial, passou a sustentar o acerto da decisão
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.870 - CSRF/2a Turma
Processo no 10650.001511/2002-18

de primeira instancia e, ao final, pleiteou, caso mantido o acórdão recorrido, fossem os autos
encaminhados à unidade de origem da RFB para exame dos demais termos da compensação.
Quanto ao conhecimento do recurso, não vejo reparos a serem promovidos no
despacho de prévia admissibilidade, quando asseverou:
O recorrido entendeu que o fato do contribuinte não ser associado da entidade que
impetrou a ação, na data da propositura da ação, não pode ser impeditivo do direito,
porquanto a única exigência legal seria estar domiciliado no território de abrangência do
órgão prolator.
De forma diversa, os paradigmas afirmaram que para se beneficiar de decisão judicial
em Mandado de Segurança coletivo, impetrado por associação comercial e industrial, o
contribuinte deve comprovar que na data do ajuizamento da ação se encontrava na
condição de associado da entidade, nos termos do parágrafo único do art. 2o A da Lei n.o
9.484/97, conforme se observa dos seguintes excertos:
Conheço, pois, do recurso e já passo-lhe ao exame do mérito.
Do mérito.
Pois bem. Não me recordo de o tema ter sido, ao menos recentemente, submetido
à apreciação deste colegiado.
O dispositivo interpretado de forma divergente é o artigo 2o-A da Lei 9.494/97,
que assim estabelece:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas
os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito
da competência territorial do órgão prolator.(Incluído pela Medida provisória no
2.180-35, de 2001)
Parágrafo único.Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá
obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a
autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos
respectivos endereços.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001).
Parece-me claro que a análise conjunta do caput e do § único do referido artigo
levaria à conclusão de que há de ser comprovada, à data da petição inicial, é dizer, da
distribuição da ação, a i) filiação do associado, bem como o ii) seu domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator. É o que inclusive se extrai do comando segundo qual
“a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a (....) relação nominal dos seus
associados e indicação dos respectivos endereços”.
Nesse rumo, tenho, a uma primeira vista, que a filiação após a data da distribuição
da ação coletiva não garantiria fosse integrado ao patrimônio jurídico do agora associado, os
efeitos da coisa julgada material.
Todavia, em julgamento recente, a 1a Turma da CSRF, por meio do acórdão 9101-
005.378, de 9/3/21, enfrentou a matéria ao analisar caso com as mesmas características das que
se tem nestes autos – inclusive tratando do mesmo impetrante (Associação Comercial, Industrial
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.870 - CSRF/2a Turma
Processo no 10650.001511/2002-18

e de Serviços de Uberaba (ACIU) ) - oportunidade em que, à unanimidade de votos, fixou a tese
de que “os efeitos de decisão judicial que reconhece determinado direito creditório proferida em
sede de Mandado de Segurança coletivo impetrado por entidade associativa beneficia todos os
associados, inclusive eventuais pessoas jurídicas que se associaram em momento posterior à
data de ajuizamento da demanda.”
Como razões de decidir, aquele colegiado aderiu à recentíssima jurisprudência do
STJ, consubstanciada no AgInt no REsp 1841604/RJ e no REsp 1588341/DF. Confira-se excerto
do voto condutor do dito acórdão:
Trata-se de matéria inédita para o presente Julgador, mas que foi julgada recentemente
pelas duas turmas do STJ.
Em Sessão de 22/04/2020, a 2a Turma deste E. Tribunal3 , por unanimidade de votos,
decidiu que os efeitos de decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo
beneficia todos os associados, sendo irrelevante o fato da filiação ter ocorrido em
momento posterior ao ajuizamento da ação.
Veja, a propósito, a ementa do julgado referido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.
ALEGADA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 200551010161509 IMPETRADO
PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE
JANEIRO - AME/RJ. ART. 5o, LXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. LIMITES SUBJETIVOS
DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS
FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DO STF. ART. 2o-A DA LEI No 9.494/97.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E LIMITAÇÃO DOS EFEITOS
DO JULGADO COLETIVO AOS ASSOCIADOS FILIADOS ATÉ A PROPOSITURA
DA AÇÃO ORDINÁRIA. DISTINGUISHING. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O óbice previsto na Súmula no 7/STJ tem sido aplicado por esta Corte Superior nos
casos em que o Tribunal de origem afasta a legitimidade ativa por não ser o exequente
pertencente à categoria de oficial, mas de praça, razão pela qual não seria beneficiado
pela decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509,
impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ,
hipótese diversa do presente caso, em que o Tribunal de origem afastou a legitimidade
do exequente ao argumento de que o nome do agravado não constava da lista de
associados juntada quando da impetração do mandado de segurança coletivo, e que a
filiação somente ocorreu após a impetração do writ.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o mandado de
segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o
impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio,
pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária para a impetração do
mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nomimal. Por
tal razão, os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo
beneficia todos os associados, ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica
àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a filiação ocorreu após a
impetração do writ.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.870 - CSRF/2a Turma
Processo no 10650.001511/2002-18

3. Inaplicável ao presente caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
612.043/PR (Tema no 499), pois trata exclusivamente das ações coletivas ajuizadas sob
o rito ordinário por associação quando atua como representante processual dos
associados, segundo a regra prevista no art. art. 5o, XXI, da Constituição Federal,
hipótese em que se faz necessária para a propositura da ação coletiva a apresentação de
procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembléia Geral convocada
para este fim, bem como lista nominal dos associados representados, nos termos do art.
2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/97. In casu, o processo originário é um mandado
de segurança coletivo impetrado por associação, hipótese de substituição processual
(art. 5o, LXX, da Constituição Federal), situação diversa da tratada no RE no
612.043/PR (representação processual). 4. Agravo interno não provido. Grifamos
Posteriormente, em Sessão de 23/06/2020, a 1a Turma do STJ4 , também em decisão
unânime, acordou nesse mesmo sentido, conforme atesta a ementa do julgado referido,
in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. MANDADO
DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. HIPÓTESE DIVERSA
DA REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF NO RE No 573.232/SC.
MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. A impetração de Mandado de Segurança coletivo por entidade associativa não exige a
obrigatoriedade de apresentação da lista dos filiados nem da autorização expressa deles,
uma vez que tais exigências são aplicáveis somente às ações submetidas ao rito
ordinário, ante a expressa previsão contida no art. 2o.-A da Lei 9.494/1997. Assim,
configurada hipótese de substituição processual, os efeitos da decisão proferida, em
sede de Mandado de Segurança Coletivo, beneficiam todos os associados, sendo
irrelevante a data de associação ou a lista nominal (AgInt no REsp 1.447.834/CE,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/2/2019).
2. Hipótese que não se enquadra no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 573.232/SE, sob o regime de repercussão geral,
segundo o qual, nas execuções individuais de sentença coletiva, devem ser obedecidos
os limites subjetivos em que o título executivo judicial foi constituído, ou seja, somente
os beneficiados pela sentença de procedência, efetivamente representados pela
associação de classe, mediante comprovação da autorização expressa e da listagem de
beneficiários, possuem legitimidade ativa para promover a execução do título judicial
constituído na demanda coletiva.
3. Recurso especial não provido, com a manutenção do acórdão apontado como
divergente. Grifamos
Trazendo essa orientações jurisprudenciais para esse caso concreto - das quais, diga-se,
o presente Julgador, embora não esteja vinculado, concorda integralmente -, e
considerando a ausência de qualquer limitação quanto aos potenciais associados
beneficiários na decisão judicial proferida nos autos da ação ajuizada pela Associação
Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba (ACIU), entendo que nenhum reparo
cabe à decisão recorrida.
Cumpre destacar, ainda, as Súmulas STF 629 e 630, verbis:
A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos
associados independe da autorização destes.
A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a
pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.870 - CSRF/2a Turma
Processo no 10650.001511/2002-18

Registre-se, por oportuno, que a tese fixada pelo STF no tema 499, quando do
julgamento do RE 612043, deu-se no seguintes sentido:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (destaquei)
Nessa mesma linha, a tese fixada no tema 82, quando do julgamento do RE
573232, em que se discutiu o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”,
constante do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, para fins de execução de julgado, oriundo de
ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por associação, por aqueles que não conferiram
autorização expressa à entidade associativa, não obstante haja previsão genérica de representação
dos associados em cláusula do estatuto, deu-se no seguintes sentido:
I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo,
de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização
expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
E, por fim, a tese fixada no tema 1.119, quando do julgamento do ARE 1293130,
sob o rito da repercussão geral, em que se discutiu, à luz do artigo 5o, XXI, da Constituição
Federal a necessidade ou não de autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem
como da comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título
judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa
de caráter civil, ante o alegado conflito com os Temas 82 e 499: (destaquei)
É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem
como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título
judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade
associativa de caráter civil. (destaquei)
Neste contexto, à luz da jurisprudência acima colacionada atinente a mandado de
segurança coletivo impetrado por associação, em relação a qual me curvo, encaminho por negar
provimento ao recurso da União, determinado, outrossim, o retorno dos autos à unidade de
origem da RFB para que prossiga na análise dos demais elementos atinentes à compensação
promovida pelo contribuinte, tal como a quantificação do crédito ofertado.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.870 - CSRF/2a Turma
Processo no 10650.001511/2002-18

Fl. 238
DF CARF MF
Original